Tribunal: STF
Processo: ARE 1265547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “HORAS EXTRAS. EMPREGADA DO ‘BANCO POSTAL’. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS — ECT. JORNADA DE TRABALHO. ARTIGO 224 DA CLT. INAPLICABILIDADE.
    1. Não prospera a pretensão de reconhecimento da condição de bancário ou de financiário, para qualquer fim, a empregada dos Correios pelo simples fato de laborar no "Banco Postal". Nos termos da regulamentação emanada do Banco Central do Brasil (Resolução CMN nº 3.954/2011), o correspondente bancário não presta serviços bancários básicos por conta própria, mas de acordo com a instituição bancária ou financeira contratante, que é a beneficiária dos serviços.
    2. Não há identidade substancial entre o conjunto das condições de trabalho específicas dos bancários — em tese mais desgastantes — e as atividades meramente básicas e acessórias desenvolvidas em favor de correspondente bancário.
    3. Empregada dos Correios que se ativa no ‘Banco Postal’ não faz jus a horas extras excedentes à sexta diária, porque não se lhe aplicam as disposições do artigo 224 da CLT. Entendimento em conformidade com a jurisprudência atual do Tribunal Pleno do TST (Processo nº ERR-210300-34-2007-5-18-0012, julgado em 26/11/2015, Relatora Ministra Dora Maria da Costa).
    4. Embargos da Reclamada de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 30).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se em suma, ofensa aos artigos 5º, II, XXXV e LV; 7º, XXXII; 21, X e 37, caput, e 93, IX, da mesma Carta Magna.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Outrossim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho; Leis 4.595/1964 e 6.538/1978; e Resolução CNM 3.954/2011), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Enquadramento como bancário de empregados dos Correios e Telegráfos – ECT que prestam serviço no Banco Postal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.201.053-AgR/SP, Rel. Ministro Presidente, Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. LOTAÇÃO NO BANCO POSTAL. EQUIPARAÇÃO COM BANCÁRIOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.125.983-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno). 
    “DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. BANCO POSTAL. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, I, 7º, XXII, e 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.137.648-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ATUAÇÃO DA ECT COMO BANCO POSTAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE POSTALISTA E BANCÁRIO. JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA DE SEIS HORAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.137.554-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Empregado de ‘Banco Postal’. Jornada de trabalho. Enquadramento como bancário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem” (ARE 1.124.742-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Por fim, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
     Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator